Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA. ALTERAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE DE RÉU. PERÍCIA JUDICIAL. MATÉRIA RELEVANTE. OMISSÃO. SEGUNDA PERÍCIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE EFEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA.
1. Constatando-se que a perícia judicial foi omissa sobre questão relativa ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam de patrocinador de plano de previdência complementar privado, o qual foi condenado a recompor a reserva matemática correlata, bem como que o título executivo judicial condicionou a condenação deste plano a esta recomposição, verifica-se a necessidade de uma segunda perícia, a fim de aferir a possibilidade de liquidação da sentença quanto aos comandos condenatórios relativos a este plano, nos termos dos arts. 480, caput, e 520, III, ambos do CPC.
2. Neste caso concreto, com a modificação empreendida pelo STJ quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Réu Banco do Brasil S/A, eventual cumprimento de sentença em desfavor da Ré PREVI poderá ficar sem efeito, de acordo com o art. 520, II, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para a realização de segunda perícia judicial.